Tribunal: STF
Processo: RE 97599
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-10
Data de publicação: 1982-09-10

Ementa:
- CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A ATO JURÍDICO PERFEITO.
- INCIDENCIA DO OBICE DO INCISO VIII DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO
INTERNO DESTA CORTE.
- FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL INVOCADA NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SUMULAS 282 E 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.